Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR QUE AUTORIZA O CHAMAMENTO DA RÉ PARA RESPONDER A DEMANDA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. OCORRÊNCIA COMPROVADA. BURLA À BOA-FÉ. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. 1.1. A agravante foi devidamente intimada, habilitou advogado constituído nos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 1.2. O art. 526, caput, do CPC determina intimação e não a citação do réu para o pagamento do cumprimento de sentença. Ausência de erro procedimental pela realização da intimação para pagamento e não citação. 1.3. Nenhum prejuízo foi alegado ou comprovado pela agravante, de sorte que se aplicam o art. 282, § 1o e o art. 283, parágrafo único, ambos do CPC, para não se reconhecer a invalidade do ato de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e intimação para pagamento, porque pode oferecer defesa após prévio conhecimento integral da demanda e do estágio em que o processo se encontra, em razão da intimação feita por oficial de justiça e habilitação do advogado constituído no processo. 1.4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A agravante afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo dos presentes autos, por se tratar de empresa diversa da executada e tal matéria se confunde com o mérito a discussão sobre a sucessão empresarial irregular reconhecida na decisão agravada.
3. Mérito. Sucessão empresarial irregular. Comprovação. 3.1. A criação da nova pessoa jurídica, conforme consolidação do contrato social registrada na Junta Comercial e informação da Receita Federal acerca do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é posterior à propositura da demanda pelo agravado, o que constitui indício de que a criação da nova empresa tenha se dado apenas com o objetivo de frustrar interesse patrimonial de credores. 3.2. De acordo com o ato constitutivo, o objeto da empresa agravante atua no mesmo ramo de atuação econômica da executada, embora se queira distinguir por meio do acréscimo de outras atividades além da principal, indicando tratar-se da mesma empresa, com mesmo endereço, nome, maquinário, e cujos sócios se articularam de modo a criar uma nova sociedade que permanecesse com a propriedade dos bens e continuasse atuando no segmento odontológico, enquanto a empresa primitiva remanesceria somente com as dívidas contraídas. 3.3. O fato de os sócios possuírem sobrenomes iguais remete à inevitável ideia de que os responsáveis são parentes e isso não foi refutado nem justificado pela agravante. A nova pessoa jurídica conta com mais um sócio minoritário, mas isso não fragiliza a compreensão em torno da sucessão empresarial, porque irregular, muito menos a confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas atuantes no mesmo ramo de atividade. 3.4. Desse modo, a empresa sucessora deve arcar com as obrigações da empresa sucedida, porque há solidariedade entre elas, nos termos do art. 1.146 do Código Civil e a venda dos bens da executada sem a anuência dos credores e o pagamento prévio a eles indica a ineficácia da alienação, consoante o art. 1.145 do mesmo diploma legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.